Tribunal: STF
Processo: ARE 1228679
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário declarado nulo. 4. Reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS. Entendimento do tema 916, da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.